Tribunal: STF
Processo: SL 962
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Constitucional. Administrativo. Pleito deduzido por ente da Federação ao qual foi cominada determinação de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital. Alegada ofensa à ordem pública não demonstrada. Controle de legalidade de concurso público pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes: RE 593.198/SE-AgR e RE 537.795/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; ARE 806.492/CE-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; RE 558.833/CE-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma. 



    1. Os fundamentos apresentados pela parte agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstrando apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    2. Ausência de impugnação específica. Precedente. 



    3. Agravo regimental não provido.